Tribunal: STF
Processo: RE 88566
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
CONTRATOS DE COMODATO E DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL:
PELO PRIMEIRO, OCORRERA O EMPRESTIMO DE OBJETOS E UTENSILIOS; PELO
SEGUNDO, OBRIGARA-SE O COMODATARIO A EXCLUSIVA VENDA, POR
DETERMINADO PRAZO, DE PRODUTOS DA COMODANTE. II. DESCUMPRIMENTO DE
AMBOS OS CONTRATOS, COM A RECLAMAÇÃO DE MULTAS NELES CONSTANTES.
III. TRATA-SE DE CONTRATO MISTO, ACARRETANDO A SUA INOBSERVANCIA A
OBRIGATORIEDADE AO PAGAMENTO DE UMA SÓ DAS MULTAS PREVISTAS,
OPTANDO-SE, NA ESPÉCIE, PELA ESTIPULADA NO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.